Tribunal: TJES
Processo: 5038295-77.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038295-77.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.
RECORRIDO: ADRIANA MAGALHAES DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. BLOQUEIO DE APARELHO CELULAR. KILL SWITCH. TAXA DE JUROS ABUSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Considerando que há apenas questionamento com relação à legalidade da taxa de juros cobrada e acerca da possibilidade de interrupção de funcionamento de aparelho celular, não há como se reconhecer a necessidade de perícia ou a alta complexidade da lide. Incompetência do Juizado Especial Cível rechaçada.

2 - Não há falar em julgamento extra petita quando há pedido expressamente formulado para apreciação da matéria. Nulidade afastada.

3 - Não há prova da dispensa ou voluntariedade na contratação do seguro prestamista. Ao revés, verifica-se que o seguro fora diretamente vinculado à operação de crédito pactuada, o que, de per si, caracteriza hipótese de venda casada, em afronta ao art. 39, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, conforme captura de tela que acompanha a tese defensiva, noto que a oferta de seguro, em verdade, mais parece uma aquisição de bilhete de sorteio, diante da ausência de clareza de seus termos e de especificações acerca do que, de fato, está sendo comercializado.

4 - Ao assinar o contrato, a consumidora fora forçada a instalar um aplicativo que, em caso de inadimplemento, o software bloqueia todas as funções essenciais do celular. Essa prática, chamada de kill switch, todavia, não é autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e tampouco está regulamentada no país.

5 - É abusividade a taxa de juros fixada em patamar, em muito, superior aos fixados pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

6 - O quantum fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, não merece ser minorado, uma vez que em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ensejar enriquecimento ilícito. Ademais, reputo que tal valor atende à sua finalidade pedagógica e punitiva, de modo a desestimular a repetição do ato ilícito perpetrado.

RECURSO INOMINADO N. 5038295-77.2024.8.08.0035

RECORRENTE: SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA

RECORRIDO: ADRIANA MAGALHÃES DOS SANTOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

No ID 14703666, sentença de mérito proferida pelo 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Vila Velha que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tão somente para: (a) DETERMINAR que o réu se abstenha de realizar qualquer interferência no celular da autora, cessando imediatamente qualquer acesso ao aparelho, bem como permitir que a autora exclua o aplicativo “SUPERSIM”; (b) CONDENAR o réu a devolver a autora a quantia de R$ 702,63 (setecentos e dois reais e sessenta e três centavos) cobrados a mais pelo juros abusivos e R$ 100,53 (cem reais e cinquenta e três centavos) pagos indevidamente pelo seguro prestamista, que deverão ser atualizados monetariamente a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil) e; (c) CONDENAR, ainda, o réu, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Irresignada, a parte ré, ora recorrente, ao ID 14703669, interpôs recurso, sustentando, em síntese, ser indevida a procedência parcial dos pedidos formulados. Quer, à vista disso, a reforma do decisum, para que seja: (a) declarada a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, ante a complexidade da matéria e a necessidade de realização de perícia técnica; (b) reconhecido o julgamento extra petita, uma vez que não houve alegação acerca da nulidade do seguro prestamista. E, ainda, seja: (c) afastada a obrigação de não fazer; (d) afastada a condenação ao pagamento indenizatório por danos materiais; e (c) afastada a condenação ao pagamento indenizatório por danos morais.

Pois bem.

Quanto à incompetência absoluta,
sem razão
a parte recorrente.

Considerando que há apenas questionamentos com relação à legalidade da taxa de juros cobrada e acerca da possibilidade de interrupção de funcionamento de aparelho celular, não há como se reconhecer a necessidade de perícia ou a alta complexidade da lide.

Entendo, pois, que o Juizado Especial Cível é competente para o processamento da demanda, uma vez que há de ser apurado, tão somente, os parâmetros da taxa média de juros aplicada pelo Banco Central do Brasil, bem como o cabimento, ou não, da exigência de manutenção do aplicativo da instituição financeira no telefone da parte recorrida, sendo prescindível, portanto, de eventual perícia técnica contábil e/ou de engenharia de software.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

RECURSO INOMINADO. Revisão de contrato bancário. Empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor. Extinção do processo sem análise do mérito por incompetência do Juizado Especial Cível. Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada e ilegalidade de tarifas previstas no contrato. Pedido de aplicação da taxa média de juros apurada pelo Banco Central do Brasil para contratos da espécie. Desnecessidade de perícia. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito. (TJSP Recurso Inominado Cível 1005534-34.2023.8.26.0152; Relator (a): Daniel Torres Dos Reis; Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Criminal e Fazenda - Itapecerica da Serra; j. 14/11/2023).

Assim,
reconheço a competência para o processamento e julgamento da causa, afastando a aventada nulidade da sentença
.

Quanto ao suposto julgamento
extra petita
, por força do reconhecimento da abusividade do seguro prestamista, também
sem razão
a recorrente.

Um dos pedidos formulados pela parte recorrida fora, expressamente, para que sejam declaradas indevidas as cobranças realizadas pelo requerido, vez ser conduta abusiva, confirmando-se tal pedido em sentença, de modo que soa como consequência lógica a apreciação de todas as cláusulas eventualmente entabuladas – como, por óbvio, dos encargos correlatos à contratação – mormente nas demandas regidas pela legislação consumerista.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO VERIFICADO. SEGURO PRESTAMISTA . VENDA CASADA CONFIRMADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO CONSTATADA. ENCARGO COMISSÃO DE PERMANÊNCIA . AVENÇA OU COBRANÇA NÃO CONSTATADA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E DE REGISTRO. SERVIÇO PRESTADO. COBRANÇA LEGÍTIMA . 1. Embora não tenha havido pedido expresso a respeito da capitalização de juros e da tarifa de cadastro, se verifica que a parte autora, ao alegar a nulidade das cláusulas contratuais, em razão da cobrança de juros extorsivos e acima da média de mercado, e demais encargos abusivos, bem como a exclusão das tarifas assim consideradas, autoriza que a pretensão seja considerada em sua forma mais ampla, devendo ser apreciada a totalidade das alegações, na petição inicial. Assim, o i. juízo a quo considerou a pretensão de revisão geral das cláusulas contratuais, da forma mais abrangente, de modo a verificar toda eventual abusividade das cláusulas contratuais, conforme a integralidade das formulações, sobretudo porque se trata de matéria regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Ainda que assim não fosse, não se reconhece a nulidade sem que tenha havido qualquer prejuízo à parte (pas de nullité sans grief), razão pela qual rejeito a preliminar de julgamento extra petita alegado pelo autor. 2. Se não há comprovação de que a instituição financeira tenha facultado a contratação do seguro prestamista por meio de outras seguradoras senão a da própria instituição financeira, confirma-se a caracterização da venda casada e deve ser deve ser compensado com as prestações vincendas, porquanto integra o valor das parcelas avençadas (...) (TJDFT - 07068448120228070001 1761493, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 20/09/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/10/2023).

Quanto ao mérito, da mesma forma, não merece acolhida a pretensão recursal.

A uma, diante da abusividade da contratação do seguro prestamista, no valor de R$ 100,53 (cem reais e cinquenta e três centavos).

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tese em Recurso Repetitivo no Tema n. 972, firmou:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Adotando o precedente qualificado, caminha a jurisprudência estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que, nos autos de “Ação Revisional” ajuizada por Weslley de Vasconcelos Pimenta, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de seguro prestamista e condenar a instituição financeira à restituição de R$ 2.330,40. A Apelante alega a legalidade da cobrança do seguro prestamista e pleiteia a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: a legalidade da imposição de contratação de seguro prestamista como condição vinculada ao contrato de empréstimo pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972, estabelece que, nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, caracterizando tal prática como abusiva. Não foi apresentada prova da dispensa do seguro prestamista, sendo possível verificar, por meio dos documentos constantes nos autos, que o seguro foi vinculado obrigatoriamente ao contrato de empréstimo pessoal, caracterizando venda casada. A sentença de primeiro grau concluiu corretamente pela nulidade do contrato de seguro prestamista, haja vista a abusividade comprovada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro prestamista com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme o Tema 972 do STJ. A vinculação obrigatória de seguro ao contrato de empréstimo configura prática abusiva de venda casada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, V; CDC, art. 39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018; TJES, Apelação Cível nº 024151633930, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 09.11.2020 (TJES. Data: 18/Nov/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0002674-16.2019.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas).

E, compulsando os autos, não há prova da dispensa ou voluntariedade na contratação da garantia. Ao revés, verifico que o seguro fora diretamente vinculado à operação de crédito pactuada, o que, de per si, caracteriza hipótese de venda casada, em afronta ao art. 39, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, em que pese as alegações, em atenção à captura de tela que acompanha a tese defensiva, de ID 14703669, noto que a oferta de seguro, em verdade, mais parece uma aquisição de bilhete de sorteio, diante da ausência de clareza de seus termos e de especificações acerca do que, de fato, está sendo comercializado.

A duas, porquanto abusiva a cláusula de bloqueio do aparelho celular.

Explico.

Entende-se por cláusula abusiva aquela que é unilateralmente imposta pelo fornecedor, violando os princípios da boa-fé objetiva e da equidade, resultando em um desequilíbrio contratual no qual o consumidor é excessivamente onerado (TJSP 1004613-03.2023.8 .26.0176 Embu das Artes, Relator: Mônica Rodrigues Dias de Carvalho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/03/2024).

Na hipótese, ao assinar o contrato, a consumidora fora forçada a instalar um aplicativo que, em caso de inadimplemento, o software bloqueia todas as funções essenciais do celular. Essa prática, chamada de
kill switch
, todavia, não é autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e tampouco está regulamentada no país.

Sobre o tema, perfilha o Tribunal de Justiça de São Paulo:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BEM MÓVEL. APARELHO CELULAR FINANCIADO. CLÁUSULA DE BLOQUEIO DO APARELHO EM CASO DE INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRÁTICA DE KILL SWITCH NÃO AUTORIZADA PELA ANATEL TAMPOUCO REGULAMENTADA NO BRASIL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA, BLOQUEIOS REITERADOS E INDEVIDOS. RECONHECIMENTO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO 1. A cláusula de bloqueio de aparelho celular, adquirido mediante financiamento e dado em garantia, é abusiva e ilegal no Brasil, isso porque a Anatel não autoriza a prática de kill switch (...) (TJSP - Recurso Inominado Cível: 1002860-17.2023 .8.26.0077 Birigüi, Relator: Celso Alves de Rezende - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 08/05/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/05/2024).

Ressalto, ademais, que não seria razoável privar a consumidora de seu aparelho celular ante a falta de pagamento de uma obrigação civil, especialmente quando esse bem pode ser um instrumento necessário para acessar funcionalidades essenciais do cotidiano, incluindo, os serviços bancários para saldar a própria dívida guerreada.

Nesses casos, caberia à parte recorrente utilizar os recursos adequados à natureza da dívida contraída, sem recorrer a cláusulas abusivas – como previu, aliás, ao entabular a CLÁUSULA PRIMEIRA - DO CRÉDITO, no contrato de ID 14703657. Transcrevo:

1.2. Em garantia do integral cumprimento de todas as obrigações estabelecidas nesta cédula, o EMITENTE compromete-se a efetuar os pagamentos destacados no item 7 do preâmbulo desta CCB e autoriza, de forma expressa, inequívoca e por prazo indeterminado, a CREDORA a realizar os procedimentos para a realização de cobrança via boleto bancário, ou outro mecanismo autorizado pelo Banco Central do Brasil, bem como a realizar o pagamento por meio de conta de pagamento pós-paga - cartão de crédito detido pelo EMITENTE, observado os valores necessários ao adimplemento das obrigações assumidas nesta CCB.

E, a três, diante da abusividade da taxa de juros fixada, gerando cobrança a maior de R$ 702,63 (setecentos e dois reais e sessenta e três centavos), constatada no parecer do contabilista Ronaldo Moreira Aquino, vinculado ao Instituto Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), ao ID 14703646, eis que valendo-se de patamares, em muito, superiores aos fixados pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Portanto, devidamente reconhecida a abusividade na conduta da parte ré,
adequada a sentença de ID 14703666, ao condenar a parte ré, ora recorrente, à devolução dos valores cobrados indevidamente
.

Igualmente, compreendo que o
quantum
fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, não merece ser minorado, uma vez que em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ensejar enriquecimento ilícito. Ademais, reputo que tal valor atende à sua finalidade pedagógica e punitiva, de modo a desestimular a repetição do ato ilícito perpetrado.

Dessa forma, em observância a tais princípios e ainda levando-se em consideração o poder aquisitivo da ré-apelante, entende-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na instância de origem não se mostra desarrazoada, eis que atende de maneira efetiva o caráter pedagógico da indenização e não possui o condão de enriquecer indevidamente a vítima (TJSP - Apelação Cível: 10026876220248260366 Mongaguá, Relator: Pedro Ferronato, Data de Julgamento: 26/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 26/02/2025).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA em face de ADRIANA MAGALHÃES DOS SANTOS para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099 de 1995,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)